Tribunal: TJBA
Processo: 0331501-27.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331501-27.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDA SANTOS BITTENCOURT e outros (8)

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, AILTON DALTRO MARTINS, ANTONIO CARLOS VALENTE LIMA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS OU PENSIONISTAS DE PREVISÕES DE AUMENTO DE NÍVEL SALARIAL CONTIDAS EM ACORDOS COLETIVOS DA CATEGORIA DOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. TEMA 736 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ABSOLUTA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS DOS REAJUSTES IMPLEMENTADOS À REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ATIVA COM O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DE 2007, COM A INCLUSÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO MUTUALISMO E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL QUE CONSTITUEM DIRETRIZES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ entende que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento dos planos de benefícios de previdência privada, uma vez que a previdência complementar tem por pilar o regime financeiro de capitalização, além de ser vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios atualmente concedidos, pois pressupõe-se a acumulação de reservas para assegurar o custeio do benefício contratado.

2. Ao julgar o Recurso Especial n.º 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 736, o STJ fixou as seguintes teses: “a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.º 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;

3. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo”,(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).

4. Com base nessa tese, consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que é inviável a extensão dos reajustes implementados no PCAC (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS) de 2007, com a inclusão da Remuneração Mínima de Nível por Região (RMNR) aos aposentados beneficiários da previdência complementar da Petros, uma vez que inexiste reserva de capital para essa finalidade, de modo que o deferimento desse reajuste comprometeria o regime de capitalização a que está sujeita a Petros.

5. Observa-se que o art. 41 do Regulamento do Plano PETROS não assegura a paridade absoluta entre o reajuste dos benefícios de previdência privada e aqueles concedidos aos empregados da ativa. O referido dispositivo prevê, apenas, que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações observarem determinado fator de correção.

6. Verifica-se que agiu com acerto o juízo
a quo
ao indeferir os pedidos de recálculo da suplementação de aposentadoria, rejeitando a equiparação aos aumentos concedidos aos trabalhadores em atividade por meio dos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados com a PETROBRAS. Assim, não há novos argumentos capazes de modificarem o
decisum
, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ e neste TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0331501-27.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEMILDA SANTOS BITTENCOURT e outros (8) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13